Tribunal: TJDFT
Processo: 0752788-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA. DESCLASSIFIÇÃO PARA DELITO DE FURTO IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA DEVIDAMENTE COMPROVADA. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. CAUSA DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca, notadamente, pelas declarações da vítima, em consonância com os depoimentos das testemunhas, e com a apreensão do facão usado para a subtração, logo após a subtração, inviável a desclassificação para o delito de furto. 1.1. A palavra da vítima é dotada de especial relevância na apuração de crimes patrimoniais, mormente, se estiver corroborada por outros elementos probatórios, como é o caso dos autos.
2. A ameaça velada no uso de arma branca para abordagem à vítima e subtração de seus bens, é suficiente para caracterizar o delito de roubo, uma vez que configura circunstância capaz de incutir fundado temor na vítima e diminuir sua capacidade de resistência.
3. Se a vítima presta declarações harmônicas e consistentes quanto ao emprego de uma faca, e o auto de apresentação e apreensão acostado aos autos comprova que o réu portava tal arma no momento de sua prisão em flagrante, ocorrida logo após a subtração, correta a incidência da majorante respectiva.
4. Recurso conhecido desprovido.